Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710315-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO PACIENTE: AILTON KEVIN VIEIRA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO ALVES FREIRE DE CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 45.271, em favor de AILTON KEVIN VIEIRA DE MORAIS, preso desde 10/12/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 140/142). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Argumenta que a reincidência específica, por si só, não enseja o decreto prisional, notadamente por se tratar de delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Narra que o paciente possui residência fixa e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 12/1/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 pelo paciente (fl. 116). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 74/76): “No dia 10 de dezembro de 2021, entre 18h40 e 18h45, na QNO 20, Conjunto 5, em via pública, Ceilândia/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 114,64g (cento e catorze gramas e sessenta e quatro centigramas) (...) Policiais Militares em patrulhamento de rotina na QNO 20, conjunto 05, Ceilândia/DF, avistaram um indivíduo de bicicleta, posteriormente identificado como Ailton Kevin Vieira de Morais, que ao notar a presença dos policiais, acelerou e foi em outra direção. Diante de tal atitude suspeita, os policiais seguiram o indivíduo, o qual empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais lograram êxito em abordá-lo em outra quadra, sendo realizada busca pessoal. Em sua posse, foram encontradas 07 grandes porções de maconha e ao ser questionado acerca da droga, informou que havia pego tais porções para um traficante conhecido como “notorious”. Diante da apreensão das substâncias com o denunciando, além deste ser um conhecido traficante da região, este foi levado para a Delegacia, sendo encontrada, posteriormente, sob suas peças íntimas, a quantia de R$ 239,25 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).”. Com efeito, a localização de 7 (sete) porções de maconha com massa líquida de 114,64g (cento e catorze gramas e sessenta e quatro centigramas), aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 120/124). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 69/71): “As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Os autos registram que o conduzido ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública.”. Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 140/142): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de maconha (...) Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente específico, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2017.01.1.045548-9), além de responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0708926-16.2021.8.07.0003), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente específico (fl. 57), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de abril de 2022 18:52:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora